Tribunal: TJDFT
Processo: 0707424-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707424-60.2022.8.07.0018 RECORRENTE: VERÔNICA PINHEIRO RODRIGUES RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INTEGRALIDADE. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. EC 41/2003. EC 47/2005. LEI DISTRITAL N. 5.174/2013. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS ASSEGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A paridade entre servidores ativos e inativos, prevista na redação anterior do § 8o, do art. 40, da Constituição Federal, foi retirada com a modificação promovida pela Emenda Constitucional n. 41/2003. Todavia, a EC n. 47/05 trouxe exceções às regras impostas pela EC n. 41/03. 2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.260/SP, decidiu que: “II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido." (RE 590260, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, Repercussão Geral - Mérito DJe-200 DIVULG 22-10-2009 Public 23- 10-2009 Ement VOL-02379-09 PP-01917 RJTJRS v. 45, n.278, 2010, p. 32-44). 3. No presente caso, a servidora pública, ora apelante, ingressou no serviço público em 27.07.1992, ou seja, antes da EC n. 41/2003, o que, em tese, possibilita-lhe o exercício do direito à paridade e à integralidade de vencimentos com os servidores da ativa, conforme art. 3o, parágrafo único, da EC n. 47/2005. 4. Todavia, a apelante trabalhou 22 anos, 10 meses e 15 dias para aposentadoria. Assim, resta claro que a mesma não preencheu os requisitos para recebimento dos proventos de forma paritária e integral, mas sim de forma proporcional. 5. O art. 1o, da Lei Distrital n. 5.174/2013, garantiu aos profissionais nele indicados a redução da jornada de trabalho para 20 horas semanais, sem que fosse reduzida a remuneração. É dizer, os Técnicos de Enfermagem, que se submetiam à jornada de trabalho de 30 horas semanais, passaram a ser submetidos à jornada de 20 horas semanais. Assim, no caso da autora/apelante, que é aposentada nessa carreira, a tabela a ser utilizada para cálculo dos proventos de sua aposentadoria é a que se refere aos que exercem 20 horas semanais. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 40, inciso I, e § 4o, 5o, inciso XXXVI, e 37, inciso XV, todos da Constituição Federal, ao enunciado 359 do STF e, ao RE 662423, porque, em seu entendimento, não teriam sido respeitados os princípios da irretroatividade das leis e do direito adquirido na concessão de sua aposentadoria, na medida em que não teria sido observada a irredutibilidade dos vencimentos nem a integralidade da remuneração. Não obstante a interposição fundada na alínea “b” do autorizador constitucional, não fundamenta o apelo nesse aspecto. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 40, inciso I, e § 4o, 5o, inciso XXXVI, e 37, inciso XV, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “a apelante trabalhou 22 anos, 10 meses e 15 dias para aposentadoria, Assim, resta claro que a mesma não preencheu os requisitos para recebimento dos proventos de forma paritária e integral, mas sim de forma proporcional” (ID Num. 49152614 - Pág. 2); “o art. 1o, da Lei Distrital n. 5.174/2013, garantiu aos profissionais nele indicados a redução da jornada de trabalho para 20 horas semanais, sem que fosse reduzida a remuneração. É dizer, os Técnicos de Enfermagem, que se submetiam à jornada de trabalho de 30 horas semanais, passaram a ser submetidos à jornada de 20 horas semanais. Assim, no caso da autora/apelante, que é aposentada nessa carreira, a tabela a ser utilizada para cálculo dos proventos de sua aposentadoria é a que se refere aos que exercem 20 horas semanais” (ID Num. 49152614 - Pág. 2). De modo que rever a decisão colegiada é providência incompatível com a via eleita ante o teor dos óbices dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, veja-se: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. MORTE EM SERVIÇO. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA E PENSÃO INDENIZATÓRIA. ACUMULAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS No 279 E No 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como na interpretação conferida às Leis estaduais no 7.672, de 1982, e no 10.990, de 1997, concluiu pela legalidade da cumulação das pensões previdenciária e indenizatória. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados no 279 e no 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1362532 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 09-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-10-2023 PUBLIC 18-10-2023). Ressalte-se, quanto ao mencionado vilipêndio ao enunciado 359 da Súmula do STF, que enunciado sumular não se enquadra no conceito de dispositivo constitucional consoante previsto no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Carta Magna. A mesma sorte colhe o apelo excepcional lastreado na alínea “b” do autorizador constitucional, porquanto, repise-se, a recorrente não fundamentou o apelo nesse aspecto, o que atrai a incidência do veto do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Ademais, sequer houve declaração de inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal pelo órgão colegiado. Com relação ao indicado malferimento ao RE 662423, igualmente, não merece curso o inconformismo, tendo em vista que a questão debatida nos autos não se refere especificamente à “a regra de transição do art. 8o, inciso II da Emenda Constitucional no 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando da sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria; (ii) em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8o, inciso II da Emenda Constitucional n.o 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria, deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor”. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017